Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706868-92.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRF S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. BENS DESTINADOS A USO CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093, STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais, voltadas ao afastamento da cobrança de DIFAL do ICMS sobre operações interestaduais na aquisição de mercadorias para uso e consumo do contribuinte de ICMS, além da declaração do direito de restituição correspondente. 2. Embora a EC87/2015 tenha alcançado contornos expressivos quanto às operações que envolviam consumidores não contribuintes – a ponto de reclamar imperiosa regulamentação por Lei Complementar (Tema 1093, STF) – a sistemática de operações relacionadas a consumidores contribuintes não foi alterada. 2.1. A redação original do art. 155, §2o, VII, da Constituição Federal já previa a utilização da alíquota interestadual para operações com consumidores finais contribuintes, estabelecia a dinâmica de incidência do diferencial de alíquotas e apontava a qual Estado cabia cada fração. 3. Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado (consumidor final contribuinte) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, porquanto presentes relevantes distinções fáticas e jurídicas. Ademais, a demanda em julgamento tampouco se insere na ressalva promovida pela Corte Suprema quanto à modulação dos efeitos. 4. “Constatado que a hipótese de incidência de diferença de alíquota de ICMS relativamente a mercadorias oriundas de outro estado, de bens adquiridos por empresa contribuinte de ICMS no Distrito Federal, na condição de consumidora final, encontra fundamento na própria Constituição Federal de 1988, revela-se desnecessário que lei complementar discipline a mesma hipótese, até porque, a exigência de edição de lei complementar abrange somente temas que possuem caráter nacional e que podem interferir nos regimes de competência dos estados e municípios, resguardando, dessa forma, o pacto federativo, e buscando evitar conflitos entre os entes federados. [...] O artigo 2o, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei Distrital no 1.254/96 não viola o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal de 1988, ante a desnecessidade de lei complementar trazer hipótese de incidência já prevista constitucionalmente”. (Acórdão 1042383, 20170020002022AIL, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: 58-59) 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de lei complementar para que as Unidades da Federação possam validamente instituir o diferencial de alíquota de ICMS nas operações de compra e venda interestadual de bens para uso e consumo e integração do ativo imobilizado de consumidores contribuintes do ICMS. Aduz que a existência de previsão constitucional não basta para que o legislador estadual ou distrital possa editar lei ordinária para instituir o ICMS. Fundamenta, também, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, contudo, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 146, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido para o cabimento da tributação reside na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar 87/96 e Lei Distrital no 1.254/96). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 19/12/2022). Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Suprema: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC no 87/96 e na Lei estadual no 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema no 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal no 87/96 e na Lei Estadual no 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema no 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). (RE 1351076 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 29/04/2022). Assim, “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe DIVULG 22-11- 2022. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário pelo fundamento da alínea "c", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010